Tribunal: TJPA
Processo: 0518663-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0518663-84.2016.8.14.0301

APELANTE: VANDA MARIA SOARES DE SA

APELADO: UNIMED BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0518663-84.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE:
VANDA MARIA SOARES DE SA

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
UNIMED BELEM

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA RN Nº 63/2003-ANS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL SIMPLES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, anulou a sentença de improcedência proferida em primeiro grau, ao fundamento de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial simples quanto à legalidade dos reajustes por mudança de faixa etária aplicados em contrato celebrado após a vigência da RN nº 63/2003 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é necessária a produção de prova pericial simples para aferição da legalidade de reajustes por mudança de faixa etária em contratos de plano de saúde firmados após 2004; e
(ii) se a ausência dessa prova compromete a validade da sentença de improcedência proferida sem a devida instrução técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece ser indispensável, nos contratos novos, a realização de perícia técnica simples para apurar o respeito aos parâmetros legais e regulamentares dos reajustes etários, sobretudo os critérios da RN nº 63/2003 da ANS e os limites definidos no Tema Repetitivo 952 do STJ.
4. A inexistência dessa prova compromete o devido processo legal, configurando cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial simples.

Tese:
A ausência de prova técnica simples sobre a legalidade dos reajustes por faixa etária em contrato de plano de saúde celebrado após a vigência da RN nº 63/2003 da ANS impõe a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código de Processo Civil: arts. 10, 139, VI, 373, I, 1.009, §1º.

Tema Repetitivo 952 do STJ.

RN nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência consolidada da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA sobre necessidade de perícia simples em contratos novos.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0518663-84.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE:
VANDA MARIA SOARES DE SA

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
UNIMED BELEM

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação, que anulou a sentença de improcedência proferida em primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial atuarial, nos termos da jurisprudência pacificada da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal.

Na demanda originária, o autor impugna os reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, alegando abusividade da cláusula contratual que os prevê, e requer a devolução dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade dos reajustes com base em cláusula expressa do contrato e em normativas da ANS, afastando a alegação de abusividade.

Em grau recursal, a decisão monocrática entendeu pela nulidade da sentença, ao fundamento de que, para a adequada apreciação da legalidade e da razoabilidade dos reajustes por mudança de faixa etária, é imprescindível a produção de prova pericial (perícia simples), cuja ausência compromete o julgamento da causa. Ressaltou, ainda, a orientação consolidada da 1ª Turma de Direito Privado no sentido da necessidade de instrução pericial em hipóteses análogas.

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpõe o presente agravo interno, sustentando a suficiência dos documentos acostados aos autos para o deslinde da controvérsia, bem como a legalidade dos reajustes praticados, pleiteando, assim, a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No entanto, no mérito, não comporta provimento. Explico:

A decisão monocrática ora agravada declarou, de ofício, a nulidade da sentença de improcedência proferida em primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial indispensável à elucidação da controvérsia posta nos autos, relativa à legalidade dos reajustes contratuais por mudança de faixa etária em plano de saúde individual firmado após 2004.

Consoante assente jurisprudência da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em se tratando de contratos novos, firmados após a vigência da RN nº 63/2003 da ANS, a aferição da regularidade dos reajustes aplicados em decorrência da transição etária exige, como regra, a produção de prova técnica, ainda que não atuarial, a fim de verificar se os critérios fixados na referida norma foram efetivamente observados.

No caso
sub judice
, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido sem a devida instrução pericial, incorreu em
error in procedendo
, tornando-se inviável o julgamento de mérito em segundo grau sem a prévia apuração técnica dos índices aplicados. Não se trata, pois, de mera revaloração da prova documental, mas de ausência de elemento técnico indispensável para a aferição da abusividade alegada, o que vulnera o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

As alegações da agravante no sentido da suficiência da documentação acostada aos autos não se sustentam diante da necessidade de análise comparativa entre os percentuais efetivamente praticados e os limites impostos pela regulação da ANS, conforme delineado no Tema Repetitivo 952 do STJ. A jurisprudência desta Corte vem reiteradamente afirmando que tais aferições demandam o conhecimento técnico de profissional habilitado, sob pena de julgamento prematuro da lide.

Dessa forma, revela-se escorreita a decisão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial simples, respeitando a dinâmica processual adequada à natureza da matéria debatida.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 22247779.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025